Tribunal: TJSP
Processo: 2209494-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Conselhos tutelares
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – AGRAVO INTERNO – RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA.
Ação direta questionando a constitucionalidade de requisitos de lei municipal para candidatos à função de conselheiro tutelar. Escolaridade. Exigência de ensino médio que aparentemente atenta contra a razoabilidade e proporcionalidade. Reconsideração da decisão agravada.

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – AGRAVO INTERNO – RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA.
Ação direta questionando a constitucionalidade de requisitos de lei municipal para candidatos à função de conselheiro tutelar. Escolaridade. Exigência de ensino médio que aparentemente atenta contra a razoabilidade e proporcionalidade. Reconsideração da decisão agravada. Deferimento da liminar para suspender a eficácia do art. 65, XII, da Lei no 5.614, de 30 de março de 2023, do Município de Araras. Manutenção, no mais, da decisão agravada. Agravo desprovido no restante.